Tribunal: TJDFT
Processo: 0715268-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Contradição. omissão. Vícios. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal. Em suas razões recursais, aduz haver omissão quanto à análise dos vídeos juntados autos. Defende ainda a existência de contradição quando reconhece que, “no exato momento da colisão o portão estava interrompendo o fechamento para reiniciar a abertura”, e, ao mesmo tempo, descreve funcionamento regular do portão.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão cinge-se à (in) ocorrência de omissão e contradição quanto à análise das provas.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Na espécie, o julgado é expresso quanto à análise dos vídeos juntados aos autos. A conclusão quanto à interpretação das provas é cristalina. A embargante adentrou no Condomínio de forma repetina, sem observar o funcionamento do portão automático, inclusive quanto ao tempo que a máquina precisa para responder a sua programação de funcionamento.
7. Portanto, havendo mero interesse em rejulgar a causa, os embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.